Tribunal: STF
Processo: AI 209885
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-25
Data de publicação: 1998-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREPARO. Conjugam-se os
artigos 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 511 do
Código de Processo Civil. Impõe-se a comprovação do preparo do
extraordinário no prazo relativo à interposição deste. O fato de não
haver coincidência entre o expediente forense e o de funcionamento
das agências bancárias longe fica de projetar o termo final do prazo
concernente ao preparo para o dia subseqüente ao do término do
recursal.